Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO POR FOTO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. É certo que incumbe à instituição financeira, como autora da ação de busca e apreensão, o ônus de trazer aos autos informações referentes à localização do réu/devedor para a sua citação, bem como para a apreensão do veículo alienado. Porém, obrigá-la a apresentar a demonstração de localização por foto, além de atribuir-lhe um ônus desnecessário, não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda.